Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-96.2018.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004446-96.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO PAULO VIEIRA SILVA - CPF: 041.772.121-80 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004446-96.2018.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

TANIA REGINA DE SIQUEIRA

Recorrido(s):

UNIC SORRISO LTDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCLUSÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO E RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – MULTA INDEVIDA – CONTRATO
FIES
EXTINTO – DEVER DE PAGAMENTO DOS SEMESTRES FALTANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo cumprimento da obrigação de fazer, tal como fundamentado em sentença, forçoso reconhecer excesso de execução quanto à cobrança de astreintes, devendo esta ser excluída da execução.

Em se tratando de benefício com limitação temporal, não pode a parte Exequente requerer a extensão do benefício do FIES para períodos não abarcados no contrato, ainda mais quando o contrato estudantil fora extinto e tal pedido não fora objeto da inicial, se tratando de coisa julgada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

O presente feito versa sobre cumprimento de sentença e de acórdão relativos à obrigação de fazer e indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço consistente em cobranças indevidas e impedimento de prosseguir cursando as aulas, mesmo se tratando de beneficiário do FIES em modalidade integral.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para proibir que houvesse impedimento na realização de matrícula e no usufruto dos serviços estudantis em virtude dos débitos e mensalidades discutidos nos autos (2017 a 2018/2), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

a) confirmar a liminar deferida, para o fim de impedir que a Universidade impeça a matrícula do aluno, bem como acesso e fruição a quaisquer atividades acadêmicas (acesso a AVA, portal do aluno, realização de trabalhos, provas, emissão de atestados, colação de grau, etc) em virtude de débitos de mensalidade, pois como visto nada deve ser cobrado diretamente do aluno, sendo seus estudos custeados pelo 100% FIES, o qual somente foi perdido pelo aluno em virtude de uma sucessão de erros da requerida.

b) declarar a inexigibilidade do débito de R$30.991,80, bem como de qualquer cobrança de mensalidade relativas aos semestres 2017/2, 2018/1 e 2018/2.

Em recurso, ambas as partes recorreram, mas apenas o recurso da parte promovente, ora Recorrente, visando à fixação de indenização por dano moral, fora parcialmente provido em voto da lavra desta magistrada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

No curso da execução, a parte promovente, ora Recorrente, executou o valor da indenização por dano moral, multa por descumprimento em razão de cobranças indevidas dos semestres 1/2019 e 2/2019, bem como requereu fosse reconhecido seu direito de cursar mais dois semestres a título de dilação, alegando autorização das normas do
FIES
. A parte executada impugnou o cumprimento de sentença e o magistrado
a quo
acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer a existência de excesso de execução em razão do erro no cômputo da correção monetária, a inexistência de descumprimento a impor multa, bem como limitou a obrigação de fazer aos semestres discutidos nos autos (até o semestre 2019/1), conforme dispositivo que cito:

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença apresentada pelo reclamante para: a) RECONHECER a existência de excesso de execução no cálculo apresentado pelo exequente, homologando o valor apresentado pela executada, o qual já foi objeto de depósito e deverá ser levantado em favor do exequente tão logo preclusas as vias recursais; DETERMINAR que a executada proceda com a imediata baixa dos valores relativos a mensalidades do semestre 1/2019, consoante fundamentação supra, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00; ESCLARECER que, à partir do semestre 2/2019, deverá o requerente arcar com os custos de sua graduação, consoante fundamentação supra, eis que a sentença não lhe estabeleceu direito absoluto, mas, sim, limitado e proporcional ao erro da requerida (dois semestres).

A parte promovente, ora Exequente/Recorrente, interpôs recurso inominado e reiterou a pedido de reconhecimento de multa por descumprimento diante das cobranças indevidas também do semestre 2019/2 e impedimento de matrícula, bem como requereu seja reconhecido seu direito de cursar mais 02 semestres a título de dilação do FIES

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que a sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme a íntegra do provimento judicial que cito:

Trata-se de cumprimento de sentença em que a executada se insurgiu sob a alegação de erro na atualização do valor dos danos morais; inexistência de cobrança de astreintes, visto que não houve descumprimento da liminar no tocante ao acesso do aluno ao portal e aulas, tampouco no que toca à cobrança de mensalidades, visto que os valores cobrados se refeririam ao período letivo 2019/1 quando o aluno não mais faz jus ao FIES pelo esgotamento do contrato (Num. 26127799).

A impugnada/reclamada rechaça a impugnação ao cumprimento de sentença, sob a arguição de ausência de garantia integral; defende a regularidade do cálculo dos danos morais; existência de descumprimento e incidência das astreintes, bem como que o perdimento do FIES se deu por culpa

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido.

Pois bem, assiste parcial razão à executada, senão vejamos:

Inicialmente, quanto à preliminar de inexistência de garantia do Juízo, em homenagem aos princípio da primazia de decisão de mérito, passo a análise do mérito.

Com relação aos danos morais, constata-se que o mesmo foi arbitrado no montante de R$ 5.000,00, corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (29/08/2019) e com juros legais a partir da citação que se deu em 17/08/2018 (Num. 14802611), consoante acórdão de Num. 24047978.

Analisando o cálculo efetivado pelo autor constata-se que atualizou o cálculo desde a citação, o que não pode ser admitido, eis que em total dissonância com o título judicial, motivo pelo qual de rigor a homologação do cálculo apresentado pela reclamada (Num. 26127800), o qual respeitou os parâmetros estabelecidos no acórdão.

No que toca as astreintes pelo alegado descumprimento da tutela de urgência deferida, verifica-se que a executada foi intimada pessoalmente da liminar deferida em 17/08/2018 (Num. 14802611), cujo cumprimento se implementou em 21/08/2018 (Num. 14877270), portanto, dentro do prazo de cinco dias úteis constante na decisão que deferiu a tutela de urgência, não havendo que se falar em descumprimento, notadamente porque o reclamante não se insurgiu em nenhum momento nos autos indicando, portanto, que estaria tendo acesso ao portal e atividades acadêmicas, restando superada a questão de descumprimento neste primeiro momento.

Com o início de um novo semestre o exequente noticiou que não estaria tendo acesso ao portal no semestre 01/2019, motivo pelo qual solicitou a majoração da multa arbitrada (Num. 18176306), o que foi atendido em Num. 19876251, sendo a executada intimada em 09/05/2019 (Num. 20033424), informando que desde o dia 22/02/2019 o aluno já teria acesso total ao portal e atividades acadêmicas (Num. 20031765), informação que não foi contestada pelo exequente.

Portanto, não há que se falar em descumprimento da tutela de urgência deferida, visto que a liberação do portal se deu bem antes da intimação da instituição para tanto, aliado ao fato de que é consabido que no início do semestre letivo as atividades acadêmicas ainda estão em fase de ajustes, não existindo qualquer notícia de prejuízo em razão do atraso na liberação do portal em 10 dias desde o início do NOVO semestre letivo, sendo, como sobredito, fase de acomodações dado o início de novo semestre (rematrícula, matrícula, formação de grade curricular, etc.).

Aliás esta é a informação que consta no documento apresentado pelo exequente em Num. 18176320, solicitando ao acadêmico que aguardasse a criação da grade para o semestre, não havendo qualquer indicação de que a não liberação do portal se deu pela existência de débitos.

Exala daí, portanto, que não houve incidência da multa arbitrada, registrando, ainda, que a multa não era diária, mas pelo descumprimento, consoante decisões exaradas no feito.

Já com relação ao alegado descumprimento pela negativa da executada em matricular o aluno no semestre 2/2019, bem como pela existência de cobrança de débitos, o que teria sido vedado pela sentença prolatada, necessário fazermos algumas considerações.

O exequente iniciou seus estudos no 1º semestre de 2013, cursando, portanto, 08 semestres até a suspensão solicitada e posterior pedido de dilatação que, por erro da executada, não foi formalizado o que gerou o encerramento do contrato do FIES, mesmo faltando 02 semestres regulares para que o aluno terminasse o curso de Direito em que estava matriculado.

Nesta toada, a sentença prolatada reconheceu o erro da requerida e determinou que a mesma não impedisse a matrícula do aluno, bem como acesso e fruição das atividades acadêmicas, por óbvio dos dois semestres regulares que faltavam para concluir o curso, bem como que ainda teria direito a usufruir do FIES.

Portanto, como ele cursou 2018/2 e 2019/1, pela liminar deferida neste feito, sem a cobertura do pagamento pelo FIES, direito reconhecido em sentença, ao que consta, deveria ter concluído o curso, eis que antes de toda a celeuma já havia cursado 08 semestres.

Sendo assim, não é razoável que o exequente deseje continuar cursando a graduação em período superior ao regular (10 semestres já cursados – 08 pelo FIES e 02 por tutela de urgência em virtude de reconhecimento na sentença de erro da requerida), sem o pagamento da contraprestação devida, notadamente quando se verifica a existência de diversas reprovas em nome do acadêmico.

Conclui-se, portanto, que a executada não pode cobrar valores de mensalidades relativos ao período 2019/1, devendo, no prazo de 05 dias, proceder com a respectiva baixa de tais valores, ante o cenário fático encimado.

Em contrapartida, a partir do semestre 2019/2 se o exequente deseja cursar as matérias faltantes deverá fazê-lo com seus próprios recursos, eis que mesmo que estivesse usufruindo regularmente do FIES já não seria possível utilizá-lo, eis que já encerrado o prazo regular do curso, não sendo razoável, nem proporcional, obrigar a requerida a ofertar o curso ao requerente em período superior àquele em que restou impedido de realizar por erro da requerida (dois semestres).

Ademais, é consabido que o FIES é modalidade de financiamento, o qual deverá ser pago pelo exequente ao final do curso, sendo que, por óbvio, o exequente pagará ao FIES somente o período cursado e efetivamente repassado à instituição, no que não se verifica qualquer prejuízo no pagamento das matérias que ainda faltam para concluir o curso (21 matérias).

Por fim, não há que se falar em aplicação de astreintes neste tocante, eis que a sentença reconheceu a inexistência dos débitos de 2017/2; 2018/1 e 2018/2, nada dispondo quanto aos débitos de 2019/1.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença apresentada pelo reclamante para: a) RECONHECER a existência de excesso de execução no cálculo apresentado pelo exequente, homologando o valor apresentado pela executada, o qual já foi objeto de depósito e deverá ser levantado em favor do exequente tão logo preclusas as vias recursais; DETERMINAR que a executada proceda com a imediata baixa dos valores relativos a mensalidades do semestre 1/2019, consoante fundamentação supra, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00; ESCLARECER que, à partir do semestre 2/2019, deverá o requerente arcar com os custos de sua graduação, consoante fundamentação supra, eis que a sentença não lhe estabeleceu direito absoluto, mas, sim, limitado e proporcional ao erro da requerida (dois semestres).

Consoante transcrição integral da sentença, se verifica que não houve descumprimento das decisões, posto que no momento em que a parte Exequente informou o suposto descumprimento no processo, o semestre letivo mal havia começado e, posteriormente, não houve reclamação, tendo concluído o semestre objeto das decisões proferidas neste feito. Inexiste, pois, descumprimento a ensejar multa e isso fora devidamente fundamentado na sentença, conforme cito:

Aliás esta é a informação que consta no documento apresentado pelo exequente em Num. 18176320, solicitando ao acadêmico que aguardasse a criação da grade para o semestre, não havendo qualquer indicação de que a não liberação do portal se deu pela existência de débitos.

Exala daí, portanto, que não houve incidência da multa arbitrada, registrando, ainda, que a multa não era diária, mas pelo descumprimento, consoante decisões exaradas no feito.

Já com relação ao alegado descumprimento pela negativa da executada em matricular o aluno no semestre 2/2019, bem como pela existência de cobrança de débitos, o que teria sido vedado pela sentença prolatada, necessário fazermos algumas considerações.

Outrossim, quanto ao pedido para reconhecimento de direito à dilação do contrato por mais dois semestres, o magistrado
a quo
destacou muito bem sua impossibilidade, porque usufruiu dos benefícios contratuais que possuía. Tal como justificado nas contrarrazões pela parte executada, consta dos extratos juntados que só havia mais um direito à prorrogação, o qual fora utilizado.

A despeito disso, destaco, processualmente, que o pedido para reconhecimento de direito à dilação do contrato não é objeto da inicial, de modo que impossível em fase de execução deliberar sobre algo não requerido no processo. Isso porque o magistrado deve obediência ao princípio da congruência, o que significa que somente deve se manifestar sobre aquilo que foi trazido ao processo.

Conforme destacado na sentença, houve discussão nos presentes autos sobre os semestres limitados a 1/2019 e, em execução, a parte Recorrente pretende a discussão de semestres posteriores, o que se mostra vedado. Com efeito, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, com acréscimo dos fundamentos acima expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020